Tribunal: STF
Processo: ADI 6543
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. 



    ART. 7º-A DO DECRETO N. 4.877/2003, ACRESCENTADO PELO DECRETO N. 9.908/2019. 



    NOMEAÇÃO PELO MINISTRO DA EDUCAÇÃO DE DIRETOR-GERAL DE CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, ESCOLA TÉCNICA FEDERAL E ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL. 



    AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA AUTONOMIA E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.